Tribunal: STF
Processo: ARE 1535287
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. IRPJ. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. ART. 1º. DA LEI 6.321/1976. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DA EMPRESA E NÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.



    1. A sentença concedeu a segurança para “a) reconhecer o direito de a parte impetrante apurar o benefício fiscal do Programa de Alimentação do Trabalhador -PAT, nos termos do art. 1º, da Lei 6.321/76, sem as limitações impostas pelo Decreto n.º 5/9, Decreto 3.000/1999, Decreto nº 9.580/2018, Instrução Normativa SRF nº 267/2002 e Solução de Consulta COSIT nº 79/2014, b) declarar o direito da impetrante à dedução, de seu lucro tributável para fins de imposto de renda, inclusive do respectivo adicional, do dobro das despesas efetivamente comprovadas decorrentes do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, com a consideração, para a apuração do limite de 4% a que se refere o art. 5º da Lei 9.532/97, também o imposto devido a título de adicional de IRPJ; e c) declarar o direito da impetrante à compensação/restituição, a critério do contribuinte, do montante pago indevidamente a título de parcela que exceda aos limites acima, observada a prescrição quinquenal, sendo que a compensação/restituição, neste caso, apenas poderá ocorrer em âmbito administrativo, nos termos da fundamentação, sujeita, ainda, ao trânsito em julgado”.



    2. Consoante o comando normativo do art. 1º, da Lei n. 6.321/76, o contribuinte pode deduzir, do lucro tributável, o dobro das despesas incorridas com PAT, limitando-se tal quantia a 5% do lucro tributável, o que veio a ser reduzido, posteriormente, pela Lei n. 9.532/97 para 4% sobre o imposto de renda devido.



    3. Em 10 de novembro de 2021, o Exmo. Presidente da República editou o Decreto nº 10.854/2021, veiculando normas regulamentares do benefício fiscal instituído pela Lei nº. 6.321/76. Nesse sentido, o artigo 186 do referido Decreto, alterando a redação do artigo 645 do Decreto nº 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), impôs as seguintes condições para a fruição da dedução das despesas do PAT: aplicabilidade da dedução aos valores despendidos para os trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos, podendo ser alcançados todos os trabalhadores da empresa beneficiária nas hipóteses de serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva; e abrangência apenas da parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário-mínimo.



    4. Os atos normativos secundários, a pretexto de regulamentar o disposto no art. 1º da Lei n. 6.321/76, acabaram por consignar restrição não prevista em lei, em flagrante ofensa ao princípio da legalidade, tornando o Imposto de Renda mais oneroso, sem amparo no diploma legal regente, e colidindo com o que preceituam o art. 97, II, §1º, e o art. 99, ambos do CTN.



    5. Não se revela legítima, portanto, a restrição, sem amparo na Lei n. 6.321/76, promovida pelos Decretos acima mencionados. Precedentes.



    6. Não procede a argumentação formulada pela UNIÃO no sentido de que a sentença recorrida “acabou concedendo também a segurança no tocante à CSLL”. No caso, embora a pretensão deduzida pela impetrante na inicial do mandado de segurança abranja o direito de deduzir, para fins de apuração de IRPJ/CSLL, o dobro das despesas realizadas no âmbito do PAT diretamente do lucro tributável, verifica-se que a sentença foi expressa ao limitar a concessão da segurança ao IRPJ.



    7. Ademais, a sentença de evento 49 não atribuiu efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pela impetrante, mas apenas supriu as obscuridades suscitadas, de modo que permanece hígido o dispositivo da sentença meritória.



    8. O percentual de 4% mencionado na Lei 9.532/97, para fins de dedução do incentivo fiscal, não afronta ao princípio da legalidade (ou reserva legal), eis que tal limitação foi levada a efeito por meio do referido diploma legal, notadamente em seus arts. 5º e 6º.



    9. No que se refere à forma de contagem do prazo prescricional, como bem observou o Juízo, estão prescritos os valores indevidamente retidos antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, ou seja, os relativos aos indébitos ocorridos anteriormente a 30.09.2015. Desse modo, deverão ser considerados todos os indébitos verificados a partir de 30.09.2015, a despeito de a apuração dos tributos ocorrer anualmente.



    10. Recursos da UNIÃO/FAZENDA NACIONAL e da parte impetrante e remessa necessária desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, incisos I, II e III; 5º, caput e inciso II; 21, inciso IX; 59; 84, inciso IV; 100; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente